Tribunal: TCU
Processo: 016.288/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Celio Elias Silva Araujo e pelo Senado Federal contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria do servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelo Senado Federal e por Celio Elias Silva Araújo, contra o Acórdão 8392/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria do referido servidor, em virtude de incorporação de "quintos/décimos" no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, inclusão indevida da vantagem "opção" e reajuste irregular das parcelas atinentes a "quintos/décimos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.